Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009440-46.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LEOMAR FRAY
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A parte autora ingressou com a presente ação aduzindo que é policial penal e atualmente está lotado em Porto dos Gaúchos/MT, mas busca a transferência para Sinop /MT onde sua esposa trabalha como professora da rede pública, para o fim de manter a integridade do núcleo familiar.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido da inicial.
3. Recurso interposto pelo promovente, no qual alega que o pedido de remoção é legítimo em respeito ao princípio de proteção à família.
4. Utilizo sentença como fundamento para o presente recurso: Registre-se que a matéria em questão é regulada pela Lei Estadual no 8.275/04, a qual disciplina sobre os critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual. A mencionada lei em seu artigo 2o estabelece as formas de remoção, in verbis:
Art. 2.o remoção dar-se-á nas seguintes formas:
I – por permuta;
II – de ofício;
III – a pedido ou;
IV – mediante processo seletivo interno.
No que concerne a remoção a pedido, que é o caso dos autos, o art. 10 disciplina que o servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga. Assim, denota-se que a remoção a pedido do servidor está condicionada ao interesse da administração e a existência de vagas.
No caso em tela, não se trata de ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo. (...) Assim, tem-se que a discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10, “caput”, da Lei Estadual no 8.275/04.
Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal mencionado, a remoção a pedido do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.
Sendo um ato discricionariedade, não haveria necessidade de motivar a decisão acerca de tal pedido.
Entretanto, o Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo do autor motivou e justificou o seu indeferimento, sob o fundamento de baixo efetivo no quadro de servidores e para não comprometer o desenvolvimento dos trabalhos da unidade de lotação deste, conforme despacho no 00997/2025/SROSP/SEJUS, acostado no ID. 183847878. Portanto, a saída do autor implicaria automaticamente na defasagem da equipe funcional da unidade. Por tais razões, resta evidenciada a ausência de ilegalidade pela administração pública.
5. Neste contexto, trago precedente:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMOÇÃO. CÔNJUGE. UNIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrada a existência de vaga nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.
2. Recurso desprovido. (N.U 1000490-37.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009440-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEOMAR FRAY - CPF: 535.766.401-34 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025